Tribunal: STF
Processo: ARE 1591159
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA DA AGRAVANTE. FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento às apelações criminais interpostas pela agravante e pelo agravado, mantendo a sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou a ré como incursa nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e à pena de multa de 250 dias-multa. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
1. No recurso da defesa, há três questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da prova obtida, por ilegalidade na abordagem pessoal e violação de domicílio; (ii) absolvição, ante a insuficiência de provas para a condenação; (iii) aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo de 2/3. 
2. No recurso do Ministério Público, há duas questões em discussão: (i) afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
1. A preliminar de nulidade da busca pessoal foi rejeitada, pois a abordagem policial fundamentou-se em fundada suspeita, configurada pela tentativa de evasão da ré ao avistar a viatura policial, somada ao seu histórico de envolvimento com o tráfico e à notoriedade do local como ponto de venda de entorpecentes. 
2. A preliminar de violação de domicílio também foi rejeitada, uma vez que os depoimentos dos quatro policiais militares foram categóricos ao negar qualquer ingresso na residência da ré durante a diligência, enquanto os depoimentos das testemunhas defensivas mostraram-se frágeis e imprecisos quanto à data do evento. 
3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais definitivos que confirmaram a natureza entorpecente dos materiais apreendidos: 34 porções de cocaína (26g), 16 pedras de crack (4g) e 1 cigarro de maconha (0,3g). 
4. A autoria é inequívoca, demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, que relataram que a ré, ao ser informada de que seria revistada por uma policial feminina, entregou voluntariamente o material ilícito que trazia consigo, confessando que o comercializava. 
5. Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ. 
6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente aplicada na fração de 1/2, pois a ré é tecnicamente primária e não há provas concretas de que integre organização criminosa, sendo que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar o benefício, conforme Súmula 444 do STJ. 
7. A pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão, o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos foram mantidos, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
1. Preliminares de nulidade da busca pessoal e de violação de domicílio rejeitadas. 
2. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A tentativa de evasão ao avistar a viatura policial, somada ao histórico de envolvimento com o tráfico e à notoriedade do local como ponto de venda de entorpecentes, configura fundada suspeita que legitima a abordagem e busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 91).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e LVI do art. 5º e o IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou que “o ingresso na residência se deu sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem situação de flagrante que pudesse ser verificada a partir de elementos objetivos e concretos prévios à entrada. Nesse sentido, a simples fuga para o interior da casa, ou o suposto histórico criminal do local, não suprime a exigência constitucional de que o flagrante seja visível ou justificado por elementos objetivos” (fl. 10, e-doc. 93).

Pediu “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário” (fl. 14, e-doc. 93).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 97).

4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante realça que  “foi pré-questionada a matéria no presente processo, uma vez que se manifestou o Tribunal de Justiça gaúcho expressamente sob todos os pontos que serão destacados neste Recurso pela defesa” (fl. 5, e-doc. 102).

Pede “o conhecimento e provimento integral do presente agravo em recurso extraordinário, com admissibilidade, seguimento e provimento do recurso extraordinário, conforme pedidos nele constantes” (fl. 7, e-doc. 102).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, a declaração da nulidade das provas obtidas na pretensa busca domiciliar e a absolvição da agravante.

7. Em 8.8.2024, a agravante foi denunciada como incursa no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque “guardava e trazia consigo para entregar a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, pesando cerca de 26g (vinte e seis gramas), 16 (dezesseis) pedras de crack, pesando aproximadamente 4 (quatro gramas), e 1 (cigarro) de maconha, pesando 0,3g (zero vírgula três gramas), drogas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão e laudos de constatação da natureza das substâncias acostados ao expediente” (fl. 1, e-doc. 4).

Em 11.4.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 5016510-35.2024.8.21.0023/RS, para condenar a agravante às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e cinquenta dias-multa, calculado em 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime disposto no caput do art. 33 com a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 (tráfico privilegiado) da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 75).

Em 24.9.2025, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento às apelações criminais interpostas pela agravante e pelo agravado, mantendo a sentença condenatória. Estes os fundamentos do acórdão:
“Os fatos apurados revelam que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo em uma área notoriamente conhecida pela alta incidência de tráfico de drogas, quando visualizaram a ré, pessoa já conhecida por envolvimento anterior com a mesma prática criminosa. A fundada suspeita consolidou-se de forma inequívoca a partir do momento em que a acusada, ao perceber a presença da guarnição, adotou comportamento evidentemente evasivo, tentando abruptamente ingressar em um veículo. Tal reação, somada ao conhecimento prévio dos agentes sobre o histórico da ré e à notoriedade do local como ponto de venda de entorpecentes, constituiu um conjunto de circunstâncias objetivas e concretas que legitimaram plenamente a abordagem.
Nesse cenário, refuto que a conduta dos policiais subsume-se, de forma incontestável, aos preceitos do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, ao observarem uma série de indícios objetivos e inequívocos que, no seu conjunto, configuraram fundada suspeita para a busca pessoal.
A Corte da Cidadania já se manifestou que a fuga/desvio de rota é elemento substancial e que legitima a atuação policial, especialmente, em se tratando de busca pessoal ou veicular. (...)
A defesa alega, ainda, a nulidade das provas por suposta violação de domicílio. A tese defensiva, amparada nos depoimentos da ré e das testemunhas de defesa (Wagner da Rosa Estabel, Carla Angélica Machado e Michele Lopes Jacques), sustenta que os policiais militares teriam ingressado na residência da acusada sem mandado judicial, após a abordagem inicial.
Contudo, tal alegação não encontra respaldo seguro no conjunto probatório. Todos os quatro policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, foram categóricos e firmes ao negar qualquer ingresso na residência da ré durante a diligência. Afirmaram que a abordagem e a apreensão da droga ocorreram integralmente em via pública, próximo ao veículo em que a acusada tentou se abrigar.
De outro lado, os depoimentos das testemunhas defensivas, embora afirmem ter visto os policiais conduzindo a ré para dentro de sua casa, mostraram-se frágeis e imprecisos. (...)
Ademais, a apreensão da droga, segundo o relato coeso dos policiais, ocorreu antes da chegada da policial feminina, quando a própria ré, ao ser informada de que seria revistada por uma mulher, entregou voluntariamente o material ilícito que trazia consigo. Tal circunstância torna ainda menos verossímil a necessidade de um posterior ingresso forçado em seu domicílio. Diante do confronto entre a versão isolada e imprecisa da defesa e os depoimentos firmes e convergentes dos agentes públicos, cuja palavra goza de presunção de legitimidade, deve prevalecer a narrativa acusatória.
Dessa forma, não havendo prova segura da alegada violação de domicílio, rejeito também esta preliminar” (fls. 3-4, e-doc. 91).

8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

9. Embora a agravante pretenda a declaração de nulidade de busca domiciliar, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos autos, concluiu que a apreensão dos entorpecentes ocorrera em via pública, não tendo havido ingresso dos policiais no domicílio da agravante.

Consta do acórdão recorrido que as provas incriminadoras foram obtidas por meio de busca pessoal e não de busca domiciliar. A abordagem policial foi considerada legítima e fundamentada no § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, devido à fundada suspeita derivada do fato de a agravante, já conhecida pelo envolvimento com o tráfico, ter tentando fugir para o interior de veículo ao avistar a guarnição em área conhecida pelo tráfico de drogas. 

Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

As fundadas razões para a busca pessoal foram, portanto, identificadas. Derivaram do comportamento evasivo da agravante, somado ao histórico criminal e ao contexto do local da apreensão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundadas suspeitas. Condenação mantida. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto em desfavor de decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a existência de fundadas razões para a busca pessoal, anulando o acórdão absolutório e restabelecendo a condenação do recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a busca pessoal realizada configura violação à privacidade e à intimidade, à luz da jurisprudência do STF sobre flagrante delito e justa causa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF admite a licitude da busca pessoal na hipótese de flagrante delito, desde que, a posteriori, sejam justificadas as fundadas razões que motivaram sua realização. 4. No caso concreto, a localização das drogas deu-se, segundo demarcado pelo próprio acórdão recorrido, em abordagem e busca ocorridas em patrulhamento de rotina em um conhecido ponto de tráfico de drogas e porque o ora recorrido empreendeu fuga ao ver a guarnição policial. 5. Tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.551.492-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.2.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.940-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que a apreensão dos entorpecentes ocorrera em via pública, e, eventualmente, acolher a tese de nulidade processual por invasão domiciliar, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.578.324-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

Nada há a prover quanto às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora